Tribunal: STF
Processo: HC 210605
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia em favor de Cléberson Bachega de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 710.717/RO.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal.



    Alega que seria penalmente insignificante a conduta do paciente, primário, de tentar se apropriar de 20 metros de fio de 10 mm, de três pontas, avaliados em R$ 135,00. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar o trancamento da ação penal.



    Junta cópia da denúncia contra o paciente, da decisão de seu recebimento e do laudo de avaliação. (eDOC 2)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Rondônia, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de abandonar-se, assim, o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



    Não é razoável que o Direito Penal e todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz se movimentem no sentido de atribuir relevância à hipótese de tentativa de furto de 20 metros de fio de 10 mm, avaliados em R$ 135,00.



    Isso porque, ante o caráter eminentemente subsidiário que o Direito Penal assume, impõe-se sua intervenção mínima, somente devendo atuar para proteção dos bens jurídicos de maior relevância e transcendência para a vida social. Em outras palavras, não cabe ao Direito Penal como instrumento de controle mais rígido e duro que é ocupar-se de condutas insignificantes, que ofendam com o mínimo grau de lesividade o bem jurídico tutelado. 



    Nesses termos, tenho que a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal) não incide, no caso, a material, pois presentes os vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC n. 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 



    Por fim, destaco que a jurisprudência desta Corte tem sido no sentido de que a insignificância da infração penal, que tenha o condão de descaracterizar materialmente o tipo, impõe o trancamento do processo penal por falta de justa causa. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 190.585 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Princípio da insignificância. Paciente primária e sem registro criminal anterior. 4. Furto de 1 (uma) peça de picanha da marca Naturafrig, 3 (três) tabletes de caldo da marca Arisco, sendo 1 (um) de carne e 2 (dois) de frango, e 1 (uma) peça de queijo muçarela da marca Porto Alegre, avaliados em R$ 135,73 (cento e trinta e cinco reais e setenta e três centavos). 5. Absolvição implementada pelo Juízo de primeiro grau. Restabelecimento. 6. Agravo improvido”. (HC 187.500 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2021)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar a absolvição do paciente por atipicidade da conduta diante da insignificância reconhecida.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente